Tribunal: TJMT
Processo: 1029456-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029456-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), DAVI SILVA BLECHA (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA BLECHA - CPF: 007.863.841-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. S. B. - CPF: 071.508.961-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar especializado no método ABA (Applied
Behavior

Analysis
) para o agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, conforme o art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a alegação de ausência de necessidade atual do tratamento e de imposição de ônus desproporcional à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico demonstra que o agravado necessita de tratamento intensivo pelo método ABA, reconhecido como eficaz para pacientes com TEA, sendo prescrito pelo médico assistente e respaldado por órgãos técnicos nacionais e internacionais.

A Lei n.º 12.764/2012 e a Resolução Normativa ANS n.º 465/2021 asseguram a cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo abordagens específicas prescritas para pacientes com TEA, impondo a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.

O perigo de dano está configurado diante da essencialidade do tratamento para o desenvolvimento cognitivo e social do agravado, com risco de prejuízos irreversíveis em caso de interrupção.

O lapso temporal entre a emissão do laudo e o ajuizamento da ação não descaracteriza a persistência da necessidade terapêutica, considerando a continuidade do quadro clínico do agravado.

A decisão hostilizada respeita os limites contratuais e normativos aplicáveis, equilibrando os interesses das partes ao determinar a realização do tratamento em rede credenciada, ou, na sua ausência, com os profissionais indicados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O custeio de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA pelo método ABA encontra amparo na Lei n.º 12.764/2012 e na Resolução Normativa ANS n.º 465/2021.

O lapso temporal entre a emissão do laudo médico e o ajuizamento da ação não afasta a necessidade da tutela de urgência quando a persistência do quadro clínico do paciente está demonstrada.

A determinação de custeio do tratamento em rede credenciada, ou com profissionais indicados, resguarda o equilíbrio entre o direito à saúde do beneficiário e as limitações contratuais do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n.º 12.764/2012; Resolução Normativa ANS n.º 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julg
. 18.12.2019, Pub. DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão
que, n
os autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer
de n.
1003952-11.2024.8.11.0013
,
ajuizada
por
DAVI SILVA BLECHA
, representado por sua genitora
LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA BLECHA
, deferiu
o pedido de
tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar especializado
pelo
método ABA (Applied
Behavior

Analysis
)
,
sem limitação quantitativa de sessões.

A agravante sustenta a ausência de
perigo de dano
,
sob o argumento
de
que
decorre
u
considerável lapso
de tempo
entre a emissão do laudo médico e o ajuizamento da ação
.

Alega, ainda, que a decisão impõe ônus desproporcional e irreversível, comprometendo o equilíbrio financeiro da agravante.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 256466182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do agravado, em sua rede credenciada, sem limitação de sessões, ou
,
na hipótese de indisponibilidade,
com os
profissionais que já assistem o autor.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie,
o
laudo médico
encartado no id de n. 164268411
atesta que o agravado foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista, com indicação expressa de tratamento intensivo pelo método ABA, reconhecido como eficaz e recomendado por órgãos técnicos nacionais e internacionais.

Além disso, a Lei n.º 12.764/2012 e a Resolução Normativa ANS n.º 465/2021 asseguram a cobertura de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, incluindo
as
abordagens específicas prescritas pelo médico assistente.

Desta feita, a exigência de custeio pela agravante encontra amparo legal, pois respeita as diretrizes do contrato de plano de saúde e as normas regulamentares. A determinação de que o tratamento seja realizado em rede credenciada, ou, na sua ausência, com profissionais indicados pela parte autora, equilibra os interesses das partes, assegurando o direito à saúde sem impor ônus desproporcional à operadora.

No mais, o
requisito do perigo de dano, neste caso em particular é facilmente justificado, pois o
caráter essencial do tratamento para o
desenvolvimento cognitivo e social do agravado
, aliado a
os potenciais prejuízos irreversíveis decorrentes de sua interrupção
,
justificam a urgência da medida.

Não obstante o lapso temporal
decorrido
entre a emissão do laudo e o ajuizamento da ação, a necessidade terapêutica persiste, não havendo indícios de descontinuidade do quadro clínico que impeça o deferimento da medida.

Logo, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025